Tribunal: TJES
Processo: 0000696-53.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000696-53.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA MEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000696-53.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF DA CONCEICAO BARBOSA, RAFAEL DA SILVA MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VISUAL PELA VÍTIMA. VALIDADE DA PROVA POLICIAL COLHIDA EM FLAGRANTE. COAUTORIA COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Foram interpostas apelações criminais por dois réus contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que os condenou como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O réu Rafael da Silva Meira foi condenado à pena de 05 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime semiaberto. O réu Álef da Conceição Barbosa recebeu a pena de 06 anos, 08 meses e 29 dias de reclusão e 16 dias-multa, também em regime semiaberto.

A defesa de Rafael requereu a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, sob o argumento de que a vítima não mencionou a presença de outro agente no momento do crime.

A defesa de Álef pleiteou sua absolvição, sustentando ausência de provas quanto à sua participação no delito, afirmando que a vítima não o reconheceu e que ele teria retirado o carro da oficina pouco antes do crime. Alegou ainda cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do proprietário da oficina.

O Ministério Público defendeu a manutenção integral da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a exclusão da majorante de concurso de agentes, em virtude da ausência de reconhecimento direto de ambos os réus pela vítima; (ii) saber se é cabível a absolvição de um dos réus por negativa de autoria e se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prova judicializada, composta por relatos harmônicos de policiais militares, apreensão dos bens da vítima no interior do veículo abordado e reconhecimento dos objetos subtraídos, comprova a atuação conjunta dos réus.

8. A ausência de percepção, pela vítima, de um segundo agente ou de veículo nas imediações não é suficiente para afastar a coautoria, dada a curta duração do crime e o estado emocional da ofendida.

9. O réu que não foi visualizado pela vítima teria permanecido no veículo durante a ação, dando suporte ao outro agente, o que caracteriza concurso de pessoas nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal.

10. A negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório. O indeferimento da oitiva do mecânico não representou cerceamento de defesa, pois a diligência mostrava-se irrelevante ante a robustez da prova colhida.

11. A sentença foi suficientemente fundamentada e amparada em elementos probatórios consistentes, não havendo nulidades ou omissões aptas a ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “É cabível a manutenção da majorante do concurso de pessoas nos crimes de roubo quando, mesmo diante da ausência de reconhecimento visual direto pela vítima, há prova judicializada segura da coautoria, corroborada por flagrante e testemunhos harmônicos. O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida se revela irrelevante diante do conjunto probatório robusto já existente”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 157, §2º, II

Constituição Federal, art. 5º, LV

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Álef da Conceição Barbosa e Rafael da Silva Meira, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando para o primeiro a pena de 06 anos, 08 meses e 29 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa, e, para o segundo, a pena de 05 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

A defesa de Rafael da Silva Meira requer, em suas razões, a exclusão da majorante prevista no inciso II do §2º do art. 157 do Código Penal, sustentando que não houve concurso de pessoas na prática do delito.

Argumenta que a própria vítima, em juízo, afirmou de forma clara e segura ter visto apenas um agente no momento do crime, sem qualquer menção à presença de outro indivíduo ou de um veículo envolvido.

Alega ainda que a sentença baseou-se indevidamente em suposta confissão informal obtida por policiais militares, sem respaldo em prova judicializada, sendo incabível a manutenção da causa de aumento de pena com fundamento exclusivo em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Ao final, pugna pela exclusão da causa de aumento e consequente redimensionamento da pena imposta.

A defesa de Álef da Conceição Barbosa, por sua vez, postula sua absolvição, sustentando a inexistência de prova quanto à sua autoria ou participação no delito.

Alega que a vítima, de forma reiterada e inequívoca, declarou que não o reconheceu como um dos autores do roubo, nem o viu na cena do crime, tampouco percebeu qualquer veículo nas imediações.

Destaca que os policiais militares que depuseram em juízo não presenciaram o momento da ação delituosa e apresentaram versões contraditórias à narrativa da vítima.

O recorrente afirma que seu veículo esteve na oficina até por volta das 18h30, e que foi abordado pela polícia cerca de meia hora depois, o que tornaria inviável sua participação no roubo.

Alega cerceamento de defesa diante do indeferimento, pelo juízo de origem, de diligência necessária para comprovar essa versão, consistente na oitiva do proprietário da oficina, diligência que inclusive fora também requerida pelo Ministério Público.

Ao final, requer a absolvição por ausência de provas quanto à sua efetiva participação no crime.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo 9º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000696-53.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEF DA CONCEICAO BARBOSA, RAFAEL DA SILVA MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de apelações criminais interpostas por Rafael da Silva Meira e Alef da Conceição Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando, ao primeiro, a pena de 04 anos, 08 meses e 14 dias de reclusão, além de 222 dias-multa, e, ao segundo, a pena de 05 anos, 09 meses e 29 dias de reclusão, além de 222 dias-multa, ambas em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, no dia 28 de março de 2024, por volta das 19h14, no ponto de ônibus situado na BR-101, bairro Nova Carapina, os apelantes, em comunhão de esforços, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram o telefone celular da vítima Lindaura Medenwaldt, além da quantia de R$ 1.416,00 em espécie e documentos pessoais.

Após o crime, fugiram a bordo de veículo Fiat/Pálio branco, sendo localizados e abordados instantes depois pela Polícia Militar, que, no interior do automóvel, apreendeu o simulacro, o aparelho celular da vítima, sua bolsa e o numerário subtraído.

A defesa de Rafael da Silva Meira sustenta que a causa de aumento do concurso de pessoas deve ser afastada, pois a vítima teria afirmado, em juízo, que “só viu ele sozinho e que ele foi em frente e depois sumiu e não viu mais; [...] que seu marido não conseguiu ir atrás dele” (gravação, minuto 02:05). Alega, ainda, que, ao ser exibida a fotografia de Alef, a vítima teria afirmado de forma direta: “Não, esse aí não estava junto não, somente o primeiro” (gravação, minuto 05:45), concluindo, assim, que não haveria qualquer elemento capaz de comprovar a coautoria no roubo.

A defesa de Alef da Conceição Barbosa, por sua vez, sustenta sua absolvição por negativa de autoria. Apoia-se, igualmente, no depoimento da vítima, afirmando que ela declarou não ter visto Alef no local e que “não ouviu barulho de carro saindo do local” (gravação, minuto 07:20).

Argumenta que Alef teria retirado o veículo de uma oficina instantes antes dos fatos, pretensão que teria sido objeto de pedido de diligência pelo próprio Ministério Público, bem como pela defesa, mas indeferida pelo juízo.

Afirma que os policiais militares não presenciaram o momento do roubo e que suas conclusões seriam fruto apenas da abordagem posterior. Sustenta que, diante de tais circunstâncias, não haveria elementos seguros para embasar a condenação.

Examinando detidamente os autos, verifico que os depoimentos colhidos em juízo, apreciados em conjunto com o flagrante, com os autos de apreensão e com as demais provas produzidas, conduzem à manutenção da sentença condenatória.

Embora a vítima, no momento da audiência, tenha afirmado que viu apenas o indivíduo que a abordou, também é certo que ela própria reconheceu seus pertences no interior do veículo abordado pela guarnição, poucos minutos após o fato, circunstância que se coaduna com o relato dos policiais militares, únicos que tiveram contato imediato com os acusados após a prática do delito.

O policial militar Yago Morandi Santos relatou em juízo que a equipe estava em patrulhamento no bairro Nova Carapina quando foram acionados pelo rádio da ocorrência de crime de roubo com atuação de dois homens ocupantes de um Fiat/Pálio branco.

Disse que, ao localizar o veículo e proceder à abordagem, ambos os acusados desceram e anunciaram que havia uma arma no interior. Afirmou que, ao revistá-lo, constatou-se tratar-se de simulacro, e que o aparelho da vítima e o dinheiro estavam no assoalho do veículo. Relatou que a vítima esteve no local da abordagem e confirmou ter sido rendida por Rafael. Declarou, ainda, que “os réus assumiram a autoria delituosa” no momento da abordagem.

A policial militar Mônica Costa Silva, igualmente ouvida em juízo, confirmou integralmente a narrativa do colega. Relatou que a guarnição recebeu a informação, via rádio, de que um veículo estava cometendo roubos na região da BR-101, e que, ao avistar o automóvel, este tentou se evadir. Declarou que, no momento da abordagem, encontrou no interior do veículo “um simulacro de pistola, dois celulares, dinheiro em espécie e alguns documentos em nome da vítima Lindaura”, reiterando que “os réus confessaram ter cometido um roubo”. Afirmou que a vítima esteve no local e reconheceu seus bens.

Tais depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e compatíveis com a dinâmica do flagrante, reforçando a atuação conjunta dos apelantes na empreitada criminosa.

A negativa da vítima quanto à percepção do veículo ou de outro agente não é suficiente para afastar a coautoria, tendo em vista que o roubo ocorreu em poucos segundos, com evidente abalo emocional, conforme ela própria afirmou ao dizer que “começou a chorar, sem saber o que fazer".

O reconhecimento visual direto de Alef não era mesmo esperado, pois o agente que desceu do veículo e se dirigiu à vítima foi Rafael, enquanto Alef permaneceu ao volante, dando cobertura à execução do delito e assegurando a fuga rápida, como consta expressamente da denúncia e como se extrai dos depoimentos policiais.

A prova produzida, portanto, não apresenta lacunas que justifiquem absolvição de Alef ou exclusão da majorante para Rafael.

Não há contradição relevante capaz de infirmar a sentença.

A versão apresentada por Alef, de que teria retirado o carro da oficina instantes antes da abordagem, não encontra amparo mínimo em qualquer elemento dos autos e se fragiliza pelo fato de os bens da vítima terem sido encontrados em seu interior.

O indeferimento da diligência, a seu turno, não implicou cerceamento de defesa, pois a medida se mostrava irrelevante diante do conjunto robusto de provas já constantes dos autos.

A condenação, portanto, encontra respaldo firme na prova judicializada, sendo inviável o acolhimento das teses defensivas.

Restando o pleito absolutório afastado, resta consubstanciada a causa de aumento de pena do concurso de agentes.

À vista de todo o exposto, e considerando que a sentença apreciou de forma completa e fundamentada o conjunto probatório, não havendo violação às garantias processuais ou vícios aptos a ensejar reforma, nego provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.